Tribunal: TJDFT
Processo: 0751712-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0751712-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ISLAINE DAVI DOS SANTOS DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau o processo no 0707899-84.2020.8.07.0018 já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicados os presentes recursos pela perda superveniente de objeto, porquanto as matérias neles versadas já foram julgadas, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. I. Dê-se baixa. Brasília, 16/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR